Tribunal: TJPA
Processo: 0823963-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3425 - Esbulho possessório
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823963-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL FORO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0823963-66.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Diego Moraes Lopes, OAB-PA N.º 34.201.

PACIENTE: DANIEL FORO LIMA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açu-PA.

Processo originário N.º 0801906-68.2025.8.14.0060.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTORSÃO E ESBULHO POSSESSÓRIO. ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Daniel Foro Lima, preso preventivamente desde 18/09/2025 no curso de investigação que apura sua suposta participação em delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, extorsão e esbulho possessório, com atuação ligada à facção criminosa Comando Vermelho na zona rural de Tomé-Açu/PA. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e postulou sua revogação, com aplicação de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, à luz dos requisitos legais; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos extraídos da investigação, notadamente depoimentos de vítimas, relatórios policiais e áudios que evidenciam a atuação do paciente como membro ativo de facção criminosa armada, com elevado risco à ordem pública.

4. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa — invasão armada de propriedades, expulsão violenta de ocupantes legítimos, ameaças e extorsões — justifica a custódia cautelar para evitar reiteração delitiva e proteger vítimas e testemunhas.

5. A vinculação do paciente a estrutura organizada do Comando Vermelho, exercendo função de armazenamento e distribuição de entorpecentes, revela padrão de conduta voltado à criminalidade sistêmica, aumentando a periculosidade da liberdade.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e da insuficiência dessas medidas para neutralizar os riscos à ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A jurisprudência reconhece como legítima a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agente, sendo desnecessária demonstração de periculosidade abstrata ou mera presunção.

IV. DISPOSITIVO.

8. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, arts. 158 e 161, § 1º, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 862.007/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.12.2023; STJ, HC n. 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL FORO LIMA
, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente desde 18/09/2025, no curso de investigação instaurada para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003, e arts. 158 e 161, § 1º, II, do Código Penal, conforme narrado na impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, porquanto genérica e desprovida de adequada individualização da conduta atribuída ao paciente. Aduz, ainda, que este ostenta condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade, residência fixa, exercício de atividade lícita e a condição de genitor de filhas menores de seis anos.

Alega, outrossim, a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública ou à instrução criminal, defendendo a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual sustenta estar configurado constrangimento ilegal.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 31570617).

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora detalhou o trâmite processual e os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. Assinalou, ainda, que o paciente exerceria função relevante na estrutura do grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” (ID 31623809).

A douta Procuradoria de Justiça, atuando na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 32051818).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia central do writ cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à fundamentação utilizada para a sua decretação, bem como à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Desde logo, a ordem não comporta concessão, pelos fundamentos a seguir expostos.

A decisão proferida pelo Juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, não revela qualquer ilegalidade ou teratologia. Ao revés, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos de investigação, aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública.

Transcreve-se, a seguir, trecho relevante da decisão proferida nos autos de referência (ID 31374844), no qual se evidenciam os fundamentos que embasaram a decretação da custódia preventiva:

Compulsando os autos, verifico que o presente procedimento foi instaurado a partir de um inquérito policial (IPL n. 00481/2025.100291-8), no qual a Autoridade Policial de Quatro Bocas, em conjunto com o Ministério Público, solicitou a decretação de medidas cautelares. A investigação apurou a prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), extorsão (art. 158 do CP) e esbulho possessório (art. 161, §1º, II do CP). Os acusados são apontados como membros da facção criminosa Comando Vermelho, atuando na região rural de Tomé-Açu, invadindo propriedades, terras indígenas e territórios quilombolas com violência armada, ameaças e extorsões.

A denúncia atende a todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo pormenorizadamente os fatos e as circunstâncias. A materialidade e os indícios de autoria, em juízo de cognição sumária, encontram-se robustecidos por depoimentos de vítimas e testemunhas, relatórios de investigação policial, gravações de videochamadas e áudios que comprovam as ameaças. A gravidade concreta dos crimes, o modus operandi da facção e a ameaça a populações inteiras justificam as medidas cautelares solicitadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral da representação policial, incluindo a decretação da prisão preventiva dos investigados, a expedição de mandados de busca e apreensão, a autorização para entrada forçada se necessário, a quebra de sigilo do processo e a requisição de relatórios de inteligência financeira (RIF) junto ao COAF. O MP também requereu a cooperação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para a captura dos líderes da facção que operam a partir daquele estado.

DECIDO:

Ante o exposto, com fundamento na manifestação do Ministério Público, e considerando a gravidade dos fatos narrados e a presença dos requisitos legais, determino:

01.DEFIRO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
de todos os investigados nominalmente mencionados na representação policial, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Transcreve-se, ainda, trecho relevante da decisão posterior proferida nos autos de referência (ID 157372962), por meio da qual foi mantida a custódia cautelar, reafirmando-se os fundamentos que a embasam:

(...) Vistos.

Trata-se de pedidos de revogação da prisão preventiva formulados oralmente em audiência de custódia em favor dos investigados ANDREI NASCIMENTO DE JESUS, BIANCA DE SOUZA SANTOS BATISTA, DANIEL FORO LIMA, RIQUELMI RAMOS ALMEIDA e FABRÍCIO ABREU ARAÚJO, nos autos de investigação criminal que apura a prática dos delitos de extorsão, esbulho possessório e associação para produção e tráfico de drogas, supostamente vinculados à facção criminosa Comando Vermelho.

O Ministério Público manifestou-se, por meio do parecer (ID 157204289), pelo indeferimento de todos os pleitos, sustentando a necessidade de manutenção das custódias cautelares ante a gravidade concreta dos fatos, o risco à ordem pública e à instrução criminal.

As defesas constituídas requereram a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar para seus respectivos constituintes.

DECIDO. (...).

DO MÉRITO

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, observo que estão presentes indícios de autoria e materialidade quanto aos graves delitos investigados, que revelam a atuação de núcleo criminoso vinculado à facção Comando Vermelho na zona rural de Tomé-Açu/PA, com práticas sistemáticas de invasão de propriedades, extorsões e violência armada.

Quanto aos investigados ANDREI NASCIMENTO DE JESUS, DANIEL FORO LIMA, RIQUELMI RAMOS ALMEIDA e FABRÍCIO ABREU ARAÚJO, entendo que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, dado o elevado grau de periculosidade demonstrado pelas condutas, a estrutura organizacional da facção criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva e intimidação de vítimas e testemunhas. (...).

b) INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão preventiva dos investigados ANDREI NASCIMENTO DE JESUS, DANIEL FORO LIMA, RIQUELMI RAMOS ALMEIDA e FABRÍCIO ABREU ARAÚJO, mantendo-se suas custódias cautelares pelos fundamentos expostos pelo Ministério Público. (...).

O
fumus comissi delicti
encontra-se suficientemente evidenciado por provas indiciárias consistentes, notadamente pelos depoimentos de lideranças indígenas, vítimas diretas das práticas criminosas ocorridas na zona rural do Município de Tomé-Açu, bem como por relatório técnico elaborado pela autoridade policial, todos convergentes no sentido da atuação organizada do grupo investigado.

O
periculum libertatis
, por sua vez, revela-se presente a partir de dois aspectos centrais: a gravidade concreta dos fatos imputados e o risco de reiteração criminosa. A periculosidade da conduta não decorre exclusivamente da capitulação legal atribuída, mas, sobretudo, das circunstâncias altamente lesivas que permeiam os fatos, consistentes na invasão armada de propriedades privadas — inclusive territórios indígenas e quilombolas —, expulsão de ocupantes legítimos, prática de extorsões mediante violência e grave ameaça, inclusive por meio de vídeos e áudios intimidatórios, bem como na coação de vítimas e testemunhas.

Os testemunhos colhidos nos autos, apontam o paciente como membro ativo da facção criminosa atuante na região, incumbido do armazenamento e da distribuição de entorpecentes, o que evidencia padrão de conduta voltado à criminalidade organizada e, por conseguinte, o risco concreto de reiteração delitiva.

No que concerne à garantia da ordem pública, verifica-se que a autoridade coatora indicou, de forma adequada, que a gravidade concreta dos crimes recomenda a decretação da prisão preventiva, diante da elevada periculosidade da organização criminosa envolvida — a qual se vale de armamento pesado para impor domínio territorial e coagir comunidades inteiras —, bem como do fundado receio de reiteração delitiva.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, resta caracterizada diante da contumácia delitiva do agente, da gravidade concreta da conduta — aferida a partir do
modus operandi
empregado — e da periculosidade social do investigado ou réu, inferida a partir desses elementos.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes
: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

No caso em exame, o fundamento central, autônomo e suficiente da decisão que decretou a custódia cautelar reside na garantia da ordem pública, devidamente justificada pela gravidade concreta dos delitos, extraída do
modus operandi
empregado — tráfico e associação para o tráfico de drogas, esbulho possessório, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e extorsão. Tal linha de fundamentação, por si só, é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, conforme se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. [...] 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado
mediante o uso de arma de fogo e em concurso com outros três agentes. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

(STJ - AgRg no HC: 862.007/SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023) – destaquei.

No tocante à possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), conclui-se que tais providências se mostram insuficientes e inadequadas, diante da periculosidade concreta do paciente e da complexidade da organização criminosa à qual estaria vinculado. A substituição da prisão preventiva, nesse contexto, não atenderia à finalidade constitucional de proteção da coletividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("PGE - PRIMEIRO GRUPO CATARINENTE). TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, fundamentação insuficiente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP; (ii) analisar a contemporaneidade do decreto prisional; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta do delito, que envolve tráfico de drogas e atuação em organização criminosa, fatos que geram risco à ordem pública. 4. Os indícios de autoria e a materialidade do delito estão presentes, conforme interceptações telefônicas, laudos periciais e relatórios de investigação, que indicam a participação ativa da paciente na organização criminosa. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva é mantida, pois os delitos investigados são de natureza permanente e a necessidade de interromper as atividades criminosas ainda persiste. 6 . A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a estrutura da organização criminosa, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública. 7. (...). IV. ORDEM DENEGADA.

(STJ - HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 11/10/2024).

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco elementos aptos a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do writ e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026